Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. MEEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
I – As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, não sendo apropriado incorporar pleito recursal do recorrido.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-meeiro não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada parcialmente a r. sentença para deferir a gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do art. art. 98, § 3o, do CPC.
IV – Apelação provida.